Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-20.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000038-20.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000054-62.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/03/2024 Publicação: 13/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Kristopher Correa Martinengo, impetrante/advogado Rodirlei Márcio de Almeida e coatora apontada a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado por Rodirlei Márcio de Almeida em favor do paciente Kristopher Correa Martinengo contra ato da juíza de direito militar titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), nos autos do Processo n. 200054-62.2024.9.13.0003. Informa o impetrante que, em cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, este foi capturado pela Polícia Federal no dia 11/02/2024 no momento de seu desembarque no Aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP, quando do seu retorno dos Estados Unidos, onde se encontrava foragido desde a consumação do crime de deserção, ocorrido em 29/09/2023. Segundo o impetrante, o paciente foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2008, é casado, possui bons antecedentes, endereço fixo e conceito funcional A+50 em seus registros funcionais. Esclarece o impetrante que, na audiência de custódia realizada em São Paulo, a juíza "declarou-se incompetente, visto ser crime militar próprio que só existe em Minas Gerais e não enfrentou o mérito da Liberdade Provisória, ou prisão preventiva, ficando omissa essa informação da Ata da Audiência de Custódia". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assinala que o Ministério Público se manifestou, no dia 15/02/2024, pela concessão da liberdade provisória, por entender não subsistir razão para a manutenção da prisão cautelar do acautelado, ora paciente. Quanto ao direito, sustenta a insubsistência da custódia, por ser a prisão a ultima ratio, que somente deve ser aplicada se o réu oferecer perigo para a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal. Fundamentando o seu pedido no inc. LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), no Pacto de São José da Costa Rica e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, por lições doutrinárias, o impetrante alegou a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão da medida liminar em favor do paciente. Com base em tais argumentos, requereu a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, com a expedição do alvará de soltura, a fim de este aguardar em liberdade o desenrolar do processo. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo. Em decisão proferida em sede de plantão judicial (Evento 7), o eminente desembargador James Ferreira Santos indeferiu a liminar e determinou o encaminhamento dos autos a este relator, que se tornou prevento por força do Habeas Corpus n. 2000030-43.2024.9.13.0000. A autoridade coatora prestou as informações no Evento 20. A procuradoria de justiça com atuação neste eg. Tribunal se manifestou (Evento 23) no sentido da perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, uma vez que, "ao prestar informações (Evento 20), a autoridade indigitada coatora esclareceu ter revogado a prisão preventiva do paciente, porquanto não mais subsistiam os requisitos previstos no artigo 255, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, tendo sido o alvará de soltura devidamente expedido e cumprido, conforme evento 77 – NOT2 (autos n. 2000054-62.2024.9.13.0003)". É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, diante da expedição de alvará de soltura em favor do paciente Kristopher Correa Martinengo, conforme consta do Evento 35, ALVSOLTUR2, dos Autos n. 2000030-43.2024.9.13.0000, em virtude da decisão de revogação da prisão preventiva proferida pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 35, DEC1, dos Autos n. 2000030-43.2024.9.13.0000), constata-se que a presente impetração restou prejudicada, por perda superveniente do objeto e de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Nestes termos, determino a extinção do processo sem julgamento de mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Importa registrar que o Habeas Corpus n. 2000030-43.2024.9.13.0000, de minha relatoria, já foi objeto de apreciação e julgamento pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal, na sessão ordinária realizada no dia 27/02/2024. Diante disso, julgo prejudicado o presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator